Tribunal: TJSP
Processo: 2105512-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio em Edifício
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. – Astreintes fixadas em decisão proferida em sede de antecipação de tutela – Descumprida a decisão proferida em sede de antecipação de tutela, o agravante deve responder pelo pagamento da multa imposta. Todavia, in casu, a multa atingiu valor exagerado, o que justifica a redução. A redação do dispositivo contido no art. 537, parágrafo 1o, do NCPC, dá conta de que o

Ementa:
Agravo de Instrumento. – Astreintes fixadas em decisão proferida em sede de antecipação de tutela – Descumprida a decisão proferida em sede de antecipação de tutela, o agravante deve responder pelo pagamento da multa imposta. Todavia, in casu, a multa atingiu valor exagerado, o que justifica a redução. A redação do dispositivo contido no art. 537, parágrafo 1o, do NCPC, dá conta de que o legislador conferiu ao magistrado a possibilidade de adequação do valor da multa, a patamar condizente com a obrigação, inclusive para evitar enriquecimento ilícito do credor. In casu, conquanto o agravante tenha se quedado inerte quando intimado ao cumprimento da obrigação, forçoso convir que o valor das astreintes, mesmo limitado a R$ 20.000,00, reflete excesso, considerando as peculiaridades do Condomínio, demonstradas nos autos e, lado outro, do valor da multa exigida do agravado. Bem por isso, e considerando o princípio da razoabilidade, norteador do Processo Civil, o valor exigido a título de astreintes deve ser revisto. Com efeito, dúvida não há, por certo, de que o valor da multa não pode ser reduzido a ponto de prestigiar a desídia e a renitência do devedor em cumprir ordem judicial. Não menos certo, porém, que a multa deve apenar e não servir para enriquecer indevidamente o credor. Indiscutível a incidência de correção monetária sobre as astreintes, na medida em que o expediente não implica em acréscimo de capital, mas, sim, de mera recomposição do valor da moeda. Todavia, não há que se cogitar de incidência de juros de mora sobre as astreintes. De fato, como já assentado em iterativa jurisprudência, juros de mora sobre astreintes, configuram bis in idem. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882342
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105512-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMINIO EDIFICIO CAMPINAS, é agravado RONALD SOARES DE
SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105512-40.2020.8.26.0000 -Voto no
2
COMARCA: São Paulo – F. R. Santo Amaro – 9a Vara Cível
AGTE.: Condomínio Edifício Campinas
AGDO.: Ronald Soares de Souza
JUIZ: Clovis Ricardo de Toledo Junior
29a Câmara de Direito Privado
VOTO No 9454
EMENTA: Agravo de Instrumento. Astreintes fixadas em
decisão proferida em sede de antecipação de tutela

Descumprida a decisão proferida em sede de antecipação de
tutela, o agravante deve responder pelo pagamento da multa
imposta. Todavia, in casu, a multa atingiu valor exagerado,
o que justifica a redução. A redação do dispositivo contido
no art. 537, parágrafo 1o, do NCPC, dá conta de que o
legislador conferiu ao magistrado a possibilidade de
adequação do valor da multa, a patamar condizente com a
obrigação, inclusive para evitar enriquecimento ilícito do
credor. In casu, conquanto o agravante tenha se quedado
inerte quando intimado ao cumprimento da obrigação,
forçoso convir que o valor das astreintes, mesmo limitado a
R$
20.000,00,
reflete
excesso,
considerando
as
peculiaridades do Condomínio, demonstradas nos autos e,
lado outro, do valor da multa exigida do agravado. Bem por
isso, e considerando o princípio da razoabilidade, norteador
do Processo Civil, o valor exigido a título de astreintes deve
ser revisto. Com efeito, dúvida não há, por certo, de que o
valor da multa não pode ser reduzido a ponto de prestigiar a
desídia e a renitência do devedor em cumprir ordem
judicial. Não menos certo, porém, que a multa deve apenar e
não servir para enriquecer indevidamente o credor.
Indiscutível a incidência de correção monetária sobre as
astreintes, na medida em que o expediente não implica em
acréscimo de capital, mas, sim, de mera recomposição do
valor da moeda. Todavia, não há que se cogitar de
incidência de juros de mora sobre as astreintes. De fato,
como já assentado em iterativa jurisprudência, juros de
mora sobre astreintes, configuram bis in idem. Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Condomínio Edifício
Campinas, contra r. decisão proferida nos autos de incidente de cumprimento de
sentença, proferida nos autos da ação de anulação de multa condominial e danos
morais, movida por Ronald Soares de Souza, que julgou improcedente a impugnação
apresentada.
Confira-se fls. 139/140, dos autos de origem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105512-40.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Alega o Condomínio agravante que a planilha de cálculo apresentadas
pelo agravado não é clara quanto ao valor pretendido, “sendo impossível atestar a
veracidade da atualização indicada, apresentando a evolução dos cálculos e datas
de forma desconexa e sem uma linha lógica da evolução da quantia pretendida, com
indicação apenas dos meses de setembro de 2014 (por duas vezes nos dias 10 e 15),
abril de 2015, dezembro de 2015, depois retornando para junho e fevereiro de 2015,
culminando com o valor de R$ 27.142,79, que acrescido das custas, perfaz a suposta
quantia de R$ 27.638,59” (sic - fls. 04).
Tal situação sugere a ocorrência de excesso de execução.
No que tange à multa diária, insiste o agravante que é desproporcional à
obrigação.
Nesse sentido, assevera que o juiz pode, de ofício modificar o valor ou a
periodicidade da multa ou mesmo excluí-la, conforme disposto no art. 537, § 1o, do
CPC, caso verifique que se tornou excessiva.
No caso dos autos, a multa condominial aplicada foi de R$ 37,55 e as
astreintes montam em R$ 27.638,59, ou seja, 754 vezes o valor da obrigação
principal, o que dá conta da inobservância na espécie, dos princípios da razoabilidade
e proporcionalidade.
Insiste em que com tal valor ensejará o enriquecimento ilícito do
agravado.
Pugnou, pois, o agravante, pela concessão de efeito suspensivo ao
recurso, de modo a obstar o seguimento da execução, máxime tendo em conta que o
valor executado é aproximadamente o valor total de sua arrecadação e impossibilitará
o cumprimento de seus compromissos.
Por fim, protestou pelo provimento do recurso, para que o valor da multa
seja revisto e reduzido a quantia não superior a 10 vezes o valor da multa
condominial.
Recurso tempestivo e acompanhado de regular preparo (fls. 13/14).
Recebidos os autos, foi deferido efeito suspensivo ao recurso (fls.
105/109).
Intimada, a parte contrária apresentou contraminuta a fls. 113/121, pelo
desprovimento do recurso.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105512-40.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A ação anulatória de multa condominial c/c indenização por danos
morais ajuizada pelo ora agravado, Ronald Soares de Souza, em face de Condomínio
Edifício Campinas foi julgada parcialmente procedente, nos termos da r. sentença
proferida inseridas a fls.14/16, autos de origem.
Confira-se a parte dispositiva da r. sentença:
“Diante do exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para
desconstituir a multa imposta à unidade condominial do autor, extinguindo o
processo com resolução do mérito, nos termos do art. 269, I, do Código de Processo
Civil. Condeno, ainda, o réu ao pagamento das custas, das despesas processuais, e
dos honorários advocatícios, que fixo em R$1.500,00, nos termos do artigo 20, § 3o,
letras a, b e c, do Código de Processo Civil. Em caso de interposição recursal, bem
como considerando os termos da Lei Estadual no 11.608, de 29 de dezembro de
2003, em seu artigo 4o, inciso II, aplicando-se, se o caso, a regra prevista em seu §
2o, ressalvando-se, contudo, o disposto em seu § 1o, deverá ser recolhida, ao Estado,
a taxa de preparo recursal no montante de R$* (GARE - código 230-6). Publicada
em audiência, saem as partes intimadas. Registre-se. NADA MAIS. Lido e achado
conforme, vai devidamente assinado”.
Esta C. Câmara, em v. acórdão proferido sob a relatoria da Em. Des.
Maria Cristina de Almeida Bacarim negou provimento aos recursos de apelação
interpostos pelas partes.
A propósito, veja-se a ementa:
“Apelação. Ação anulatória de multa condominial cumulada com pedido
de indenização por danos morais. Condomínio Edilício - Cobrança da multa, em
razão de conduta antissocial praticada por proprietários - Sentença de parcial
procedência - Apelo do réu - Ausência de cumprimento dos requisitos legais para
aplicação da multa (Art. 1.337 do Código Civil) ou de comprovação do próprio fato
ensejador da penalidade - Recurso adesivo do autor - Cumprimento da multa
cominatória deve ser buscado na fase executória - Danos morais não configurados -
Sentença
mantida.
Recursos
desprovidos”
(TJSP;
Apelação
Cível
1026476-70.2014.8.26.0001; Relator (a): Maria Cristina de Almeida Bacarim; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 9a Vara Cível;
Data do Julgamento: 27/08/2019; Data de Registro: 27/08/2019)” cf. fl. 17/25,
autos de origem.
Sucede, porém, que antes da citação do agravante para ação de
conhecimento, o Juízo a quo, em sede de antecipação de tutela, a ele determinou que
se abstivesse de “cobrar o valor da multa ou outra penalidade em virtude do fato
pretérito aqui discutido, sob pena de multa diária de R$500,00(quinhentos reais) até
o limite de R$20.000,00(vinte mil reais), ou seja, nos termos do art. 461, § 4.o, do
Código de Processo Civil, sob pena de outra tutela específica ou aumento do valor
da multa, caso a medida, ainda assim, não for cumprida”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105512-40.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Dúvida não há de que o suplicante tomou conhecimento do comando
judicial que antecipou os efeitos da tutela.
Realmente, a certidão lançada por oficial de justiça em 15/12/2014 (fls.
79 dos autos de origem), não deixa qualquer dúvida a respeito.
Logo, a partir de 15/12/2014, o agravante não poderia mais ter exigido do
agravado, o pagamento da multa.
De fato, na medida em que o Juízo a quo não fixou prazo algum para
cumprimento do comando.
Todavia, segundo petição de fls. 167/171 dos autos de origem, o
agravante não atendeu ao quanto determinado pelo Juízo a quo em antecipação de
tutela.
De fato, em janeiro e fevereiro de 2015, segundo alegado pelo agravado,
continuou a exigir o pagamento da multa.
Destarte, requereu o agravado ao Juízo a quo, “a execução da multa
aplicada dentro do limite estabelecido” (sic fls. 171 autos de origem).
A fls. 196/201, o agravado voltou a noticiar o descumprimento da ordem
judicial pelo agravante.
Conquanto tenha havido manifestação da parte contrária, o Juízo a quo
nada deliberou a respeito.
De fato, o feito teve regular prosseguimento com prolação de sentença,
na qual não houve deliberação a respeito.
Tampouco houve no v. acórdão proferido por esta C. Câmara, no qual,
aliás, foi recomendado que o “cumprimento da multa cominatória deve ser buscado
na fase executória”.
Destarte, ante o decidido na fase de conhecimento, o ora agravado deu
início, à fase de execução, apresentando cálculo no valor total de R$ 27.638,59,
incluídas as verbas de sucumbência e as astreintes.
Intimado, o agravante impugnou o cálculo, deduzindo excesso de
execução (fls. 119/127, autos de origem).
Adveio, então, a r. decisão que rejeitou a impugnação.
Veja-se:
“Vistos.
Condomínio Edifício Campinas, já qualificada nos autos, opôs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105512-40.2020.8.26.0000 -Voto no
6
impugnação, nos termos do art. 525, do Código de Processo Civil, nos autos do
processo de execução de título judicial que lhe move Ronald Soares de Souza,
também já qualificado nos autos, alegando, em breve síntese, que há excesso de
execução, caracterizando o enriquecimento sem causa, e desproporção, de 754 vezes
maior do que a multa aplicada.
Afirma que o valor de R$ 2.975,92 é o mais adequado e há excesso de R$
24.662,67.
Com a impugnação não foram juntados documentos.
Intimado, a exequente manifestou-se sobre a impugnação (págs.
133/138) para afirmar, também em síntese, que a impugnação é infundada, pois não
houve cumprimento da liminar, não houve recurso do executado e não provimento
de seus recursos, no mérito, sendo mantida a decisão.
Com a manifestação não foram juntados documentos.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.
As impugnações somente podem ser recebidas e processadas, nos termos
do art. 525 do Código de Processo Civil, por falta ou nulidade da citação se, na
fase de conhecimento, o processo correu à revelia, ilegitimidade de parte,
inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, penhora incorreta ou
avaliação errônea, excesso de execução ou cumulação indevida de execuções,
incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução e qualquer causa
modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação,
transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.
No caso dos autos, a impugnação versa sobre o excesso de execução e
desproporção entre o valor da multa e o valor das astreintes.
Quando menciona que não há causa, o executado se olvida que houve a
imposição de multa diária e, por outro lado, não houve o cumprimento da decisão
judicial no prazo dado para tanto. Ou seja, causa há, insofismavelmente.
De início, como sabemos, as astreintes são imposições de índole
processual com a finalidade de suprimir a violência pela coação de caráter
econômico, 'no sentido de influir no ânimo do devedor, psicologicamente, para que
cumpra a prestação de que se está esquivando. É a combinação de tempo e de
dinheiro.
Quanto mais o devedor retardar a solvência da obrigação, mais pagará
como pena. Daí o conceito de Liebman: 'Chama-se astreinte a condenação
pecuniária em razão de tantos dias de atraso (ou qualquer unidade de tempo,
conforme as circunstâncias do caso), destinada a obter do devedor o cumprimento
de obrigação de fazer pela ameaça de uma pena suscetível de aumentar
indefinidamente.'
No mais, para o descumprimento da ordem judicial foram fixadas as
astreintes. O executado, contudo, teve o direito de escolha entre cumprir a decisão
inicial ou arcar com o ônus econômico de descumpri-la. O processo é de 2014, e a
sentença de 2015 e não houve comprovação efetiva de que foi cumprida.
A multa diária é uma medida para a efetividade da justiça, posto que,
como leciona o professor Cândido Rangel Dinamarco, 'Um dos grandes males da
Justiça reside no conformismo do próprio juiz diante de certos preconceitos que
tradicionalmente limitam a efetividade da tutela e o levam a atitudes passivas diante
da inocuidade de certas decisões. Associado à indesejável estagnação das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105512-40.2020.8.26.0000 -Voto no
7
legislações, esse comportamento é responsável pela fraqueza da Justiça e pela
generalizada insatisfação em face dela.'
O mesmo professor afirma que: 'É de augurar que, imbuídos do
pensamento instrumentalista e conscientes de seu constitucional compromisso como
valor do justo, os juízes deste país sintam que já não sofrem aquelas limitações antes
presentes na letra do Código de Processo Civil. Agora é de direito positivo o
comando a eles endereçado, para que não se limitem a julgar mas saibam dar
efetividade ao que julgam, não se conformando diante das resistências ilegítimas do
obrigado. A tutela jurisdicional reside nos resultados práticos que o processo seja
capaz de produzir na vida das pessoas. Uma 'tutela' que se limite a enunciados, sem
ser efetiva, não é tutela e não cumpre os objetivos do sistema processual.'
Portanto, no tocante ao cumprimento da ordem é um dever.
No tocante à multa é um ônus. Enquanto o dever, segundo a doutrina, é
a subordinação de um interesse próprio a um interesse alheio. O ônus é a
subordinação de um interesse próprio a um outro interesse próprio, '[...] é a
necessidade de desenvolver, dentro do processo, uma certa atividade, se se quer
evitar determinado efeito danoso. O mesmo que carga.'
É certo que se trata também, não se pode negar, de uma sanção.
Contudo, a sanção é a consequência. A parte é intimada, como no caso dos autos, e,
mesmo assim, deixa de cumprir a ordem. Aliás, sequer a contestação é obrigatória.
Nada obstante, haverá a condenação (sanção).
Em outras palavras. 'Quase se pode dizer que, juridicamente, a nada se
está obrigado no processo; mas em virtude do próprio interesse de vitoriar na causa,
as partes desenvolvem toda a atividade que a cada uma pertence, estimuladas pelo
medo de sucumbir'.
Assim, tendo em vista que foi intimada e não cumpriu a ordem, a decisão
sobre a multa permanece. Não é possível descumprir a multa para alegar no porvir
que ela é excessiva.
Essa alegação deve ser contemporânea da sua fixação e, para minorá-la,
o obrigado deveria mostrar que tomou atitudes neste sentido, mas, no caso, o
descumprimento é flagrante e não é impugnado.
Portanto, JULGO IMPROCEDENTE a presente impugnação, nos termos
do art. 525 do Código de Processo Civil.
No mais, prossiga-se na execução.
Intime-se.' (fls. 139/140, autos de origem).
Tal decisão motivou a interposição deste recurso.
Pois bem.
Preservada a convicção do Juízo a quo, que o inconformismo prospera
parcialmente.

Com efeito, na fase de conhecimento, o agravante, como se vê a fls.
215/216, dos autos de origem, não negou exatamente a cobrança levada a efeito após
a intimação da decisão proferida em sede de antecipação de tutela.
A bem da verdade, procurou justificar o ocorrido, com a alegação de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105512-40.2020.8.26.0000 -Voto no
8
houve falha de sistema.
Na inicial deste recurso, sequer nega a cobrança levada a efeito após a
intimação da decisão proferida em sede de antecipação de tutela.
Questiona, sim, o valor exigido.
Ora, não havendo dúvida acerca do descumprimento da decisão judicial
pelo agravante, de rigor seja o agravante mesmo compelido mesmo ao pagamento da
multa imposta pelo Juízo a quo.
Anote-se, outrossim, que a fixação da multa diária no patamar estipulado
(R$ 500,00 por dia de descumprimento), não é ilegal. Tampouco o valor fixado pode
ser considerado abusivo ou exorbitante. Ao contrário, trata-se de medida
absolutamente pertinente para este caso.
Em outras palavras, forçoso convir que os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, foram observados.
Em verdade, a multa diária serve para compelir o réu a cumprir o quanto
determinado, para se evitar, assim, a ineficácia da decisão judicial.
Esse é o escólio de Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca (in Código Processo Civil e
legislação processual em vigor. 46a ed. São Paulo: Saraiva, 2014. págs. 545/546 e
550), nos comentários ao art. 461, do CPC, correspondente ao vigente na ocasião da
fixação:
"O valor da multa cominatória como astreinte há de ser naturalmente
elevado, no caso de dirigir-se a devedor de grande capacidade econômica, para que
se torne efetiva a coerção indireta ao cumprimento sem delongas da decisão
judicial" (STJ-3a T., REsp 940.309, Min. Sidnei Beneti, j. 11.5.10, DJ 25.5.10).
"O escopo da multa do art. 461, § 4o, do CPC é compelir a parte ao
cumprimento da ordem judicial, emprestando, assim, efetividade ao processo e à
vontade do Estado. Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser
estipulada em valor que o "estimule" psicologicamente, a evitar o prejuízo advindo
da desobediência ao comando judicial. A coação tem que ser efetiva. No caso
particular dos autos, verifica-se que a multa não foi fixada em valor superior ao
atribuído à causa. Sendo esse o contexto, é de se concluir que foram observados o
princípio da proporcionalidade (cuida-se de uma instituição bancária de grande
porte) e o da razoabilidade, pois o valor de R$ 1.000,00 com certeza não ultrapassa
a capacidade de solvência do banco agravante, sendo, ao mesmo tempo, elevado o
suficiente a compeli-lo a obedecer à ordem judicial" (STJ-4a T., AI 713.962-AgRg,
Min. Luis Felipe, j. 27.10.09, DJ 16.11109).
Consigne-se que o art. 461, do CPC de 1973, corresponde ao art. 537, do
CPC em vigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105512-40.2020.8.26.0000 -Voto no
9
E, segundo o art. 537, § 4o, do CPC, a multa será devida desde o dia em
que configurar o descumprimento da decisão.
Contudo, não se deve ignorar, como aliás bem demonstrou o agravante
que a multa na espécie, atingiu valor exagerado.
Em outras palavras, o montante a que chegou a multa, qual seja, R$
20.000,00, teto estabelecido pelo Juízo a quo, afigura-se excessivo, o que justifica a
redução.
A redação do dispositivo contido no art. 537, parágrafo 1o, do NCPC, dá
conta de que o legislador conferiu ao magistrado a possibilidade de adequação do
valor da multa, a patamar condizente com a obrigação, inclusive para evitar
enriquecimento ilícito do credor.
Ora, conquanto o agravante tenha se quedado inerte quando intimado ao
cumprimento da obrigação, forçoso convir que o valor das astreinte, mesmo limitado
a R$ 20.000,00, reflete excesso, considerando as peculiaridades do Condomínio,
demonstradas nos autos e, lado outro, do valor da multa exigida do agravado, qual
seja, R$ 37,55.
Bem por isso, e considerando o princípio da razoabilidade, norteador do
Processo Civil, o valor exigido a título de astreintes deve ser revisto.
Com efeito, dúvida não há, por certo, de que o valor da multa não pode
ser reduzido a ponto de prestigiar a desídia e a renitência do devedor em cumprir
ordem judicial.
Não menos certo, porém, que a multa deve apenar e não servir para
enriquecer indevidamente o credor.
Destarte, e fundamentado no art. 537, parágrafo 1o, do NCPC, reduzo as
astreintes, que delimito em 15 dias/multa, considerado o valor de R$ 500,00, diário,
fixado pelo Juízo a quo.
Tal patamar, 15 dias/multa, o que enseja a título de multa, o valor total de
R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) afigura-se condizente, a meu ver, com a
situação objeto do litígio.
Nesse sentido já decidiu o C. STJ.
Veja-se:
“A multa poderá, mesmo depois de transitada em julgado a ser sentença,
ser modificada, para mais ou para menos, conforme seja insuficiente ou excessiva. O
dispositivo indica que o valor da astreinte não faz coisa julgada material, pois pode
ser revista mediante verificação de insuficiência ou excessividade. O excesso a que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105512-40.2020.8.26.0000 -Voto no
10
chegou a multa aplicada justifica a redução” (STJ 3a. T., REsp 705.914, Min.
Gomes de Barros, j. 15/12/05, DJU 6/3/06).
Outro não é o entendimento deste Eg. Tribunal.
Veja-se:
“(...) a multa estabelecida para o descumprimento de obrigação de fazer
deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e ser compatível
com a obrigação determinada, sob pena de constituir fonte de enriquecimento sem
causa” (27a Câmara de Direito Privado - AI no 0271567-93.2012.8.26.0000 (J.
12/03/2013)- Relator - Desembargador Gilberto Leme).
De rigor, portanto, o parcial provimento do recurso, no tocante às
astreintes, para limitá-las ao montante máximo de R$ 7.500,00 (quinze mil
reais).
Indiscutível a incidência de correção monetária sobre as astreintes, na
medida em que o expediente não implica em acréscimo de capital, mas, sim, de mera
recomposição do valor da moeda.
Todavia, não há que se cogitar de incidência de juros de mora sobre as
astreintes.
De fato, como já decidido por este Eg. Tribunal, juros de mora sobre
astreintes, configuram bis in idem.
A propósito, veja-se:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação ordinária em fase de
cumprimento de sentença - Impugnação aos cálculos ofertados pela executada com
homologação daqueles elaborados pela Contadoria - Incidência de correção
monetária sobre o valor da multa diária que visa apenas repor os efeitos deletérios
da inflação - Reposição da moeda a valor condizente com a data do pagamento -
Juros de mora sobre astreintes que implicam bis in idem - Multa já é a cominação
pela demora no cumprimento da obrigação - Incidência de juros afastada -
Recurso
Parcialmente
Provido”
(TJSP,
Agravo
de
Instrumento
no
2126972-59.2015.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Egídio
Giacoia, j. 13.08.2015). g.n.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso.

NETO BARBOSA FERREIRA
Relator